Tribunal: TJMT
Processo: 0001656-40.2018.8.11.0014
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001656-40.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Furto Qualificado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUZANNA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.241-01 (APELANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ELIAS MONTEIRO PIMENTEL - CPF: 513.250.391-87 (APELANTE), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 037.248.261-92 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.251-75 (APELANTE), DANYELA SILVA DE AQUINO - CPF: 058.252.631-01 (APELANTE), ELOI PEREIRA DUARTE - CPF: 065.166.700-30 (VÍTIMA), JOSE MODESTO RIBEIRO (ASSISTENTE), FABIANA SILVA BORGES (ASSISTENTE), VALDIR BORGES DA SILVA (ASSISTENTE), JORGE RODRIGUES DE CARVALHO (ASSISTENTE), VALDERI DA CONCEIÇÃO SILVA (ASSISTENTE), ALESSANDRO GABRIEL FERREIRA (ASSISTENTE), LEIDIANE DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001656-40.2018.8.11.0014 – CLASSE 417 – COMARCA DE POXORÉU

APELANTES :- SUZANNA SILVA DE AQUINO

ELIAS MONTEIRO PIMENTEL

GIOVANI RODRIGUES DA CRUZ

JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO

DANYELA SILVA DE AQUINO

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INVASÃO DE DOMICÍLIO, ABIGEATO E LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DOS RÉUS – PRELIMINARES

–
1) NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 384 DO CPP
– NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AGRAVANTES QUE PODEM SER RECONHECIDAS DE OFÍCIO PELO JULGADOR – ART. 385 DO CPP –
2) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MOTIVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE APONTADAS PELO MAGISTRADO – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE A AMPARAR A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR – PRELIMINARES REJEITADAS –
3) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– AUSÊNCIA PROVAS – INVIABILIDADE – CONFISSÃO DAS ACUSADAS NO SENTIDO QUE INGRESSARAM NA RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR –
4) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– POSSIBILIDADE QUANTO A ALGUNS ACUSADOS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
5) REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES
– POSSIBILIDADE – VERIFICADA A INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO COM RELAÇÃO A ALGUMAS VETORIAIS – PENAS-BASE REDIMENSIONADAS –
6) PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO LEGAL – PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 155 DO CP –
7) DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS
– ACOLHIMENTO – MAJORANTES DO ROUBO QUE NÃO INCIDEM NO DELITO DE LATROCÍNIO –
8)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– ANÁLISE PREJUDICADA – PLEITO DOS RÉUS QUE TIVERAM O REGIME PRISIONAL MODIFICADO PARA O ABERTO
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1) Não há nulidade por violação ao disposto no art. 155 do CPP, se constatado que a sentença foi fundada, também, em elementos produzidos na fase judicial, aptos a consolidar os elementos de informação angariados ao inquérito, da mesma forma em que não há nulidade na inclusão de agravantes pelo magistrado de primeiro grau, ainda que não explícitas na denúncia, sem que haja ofensa ao princípio da congruência, nos termos do art. 385 do CPP.

2) Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constatado que o magistrado examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção nos depoimentos dos réus e testemunhas colhidos durante a instrução criminal, ao passo que a fundamentação, apesar de sucinta, aponta devidamente a materialidade e autoria delitivas e é suficiente e idônea a manter a condenação.

Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação sucinta, porquanto a entende-se por ausência de fundamentação a decisão destituída dos argumentos e elementos que culminaram na decisão final ou que não tenha refutado ao menos genericamente as teses defensivas.

3) Inviável a absolvição do delito de violação de domicílio quando evidenciado pelo conjunto probatório coligido nos autos, mormente pela própria confissão judicial das acusadas, que ingressaram na residência da vítima sem autorização.

4) Havendo provas seguras da autoria do delito de latrocínio apenas com relação a um dos acusados, impõe-se a absolvição dos demais que não aparecem no palco criminoso e ainda que estivessem na companhia do autor do delito no momento em que este vendia a arma de fogo subtraída, não há qualquer prova de que tenham praticado o delito em coautoria, devendo ser reconhecido o princípio
in

dubio

pro

reo
.

5) De rigor a redução das censuras basilares dos crimes pelos quais os acusados foram condenados, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima -, aferidas mediante fundamentação inidônea e insuscetíveis de inferir carga negativa.

6) Conforme previsão expressa no preceito secundário do art. 155, do Código Penal, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras dos acusados.

7) As causas de aumento de pena previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal somente são aplicáveis ao roubo próprio ou impróprio, não incidindo no delito de latrocínio.

8) Prejudicada a análise da pretensão dos apelantes em recorrer em liberdade, tendo em vista a alteração de regime prisional.

9) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001656-40.2018.8.11.0014 – CLASSE 417 – COMARCA DE POXORÉU

APELANTES :- SUZANNA SILVA DE AQUINO

ELIAS MONTEIRO PIMENTEL

GIOVANI RODRIGUES DA CRUZ

JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO

DANYELA SILVA DE AQUINO

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Suzanna Silva de Aquino, Elias Monteiro Pimentel, Giovani Rodrigues da Cruz, Julia Graziela Silva de Aquino
e
Danyela Silva de Aquino
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001656-40.2018.8.11.0014, código 81397, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, que os condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 150, §1º, 155, §4º, IV e §6º e 157, §2º, II e §3º, II c/c art. 61, II, “c”, “d” e “h” do Código Penal, aplicando respectivamente as seguintes penas: 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte) dias de reclusão e 189 (cento e setenta e um) dias-multa e 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção; 44 (quarenta e quatro) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção; 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 171 (cento e setenta e um) dias-multa e 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção; 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte) dias de reclusão e 189 (cento e setenta e um) dias-multa e 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção; e, 37 (trinta e sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (vinte) dias de reclusão e 189 (cento e setenta e um) dias-multa e 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, todos em regime inicial fechado, com indenização de R$100.000,00 (cem mil reais) em favor da família da vítima.

Inconformada, a defesa de
Julia Graziela
,
Suzanna

e

Danyela

requer, em preliminar,
a nulidade do processo por violação aos arts. 155 e 384 do CPP.
Sustenta que a condenação não pode ser fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, bem como que a adição de agravantes na sentença não previstas na denúncia implica em cerceamento de defesa.

No mérito, requer
a absolvição das apelantes do delito de invasão de domicílio e latrocínio
, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Sustenta que tanto a perícias realizadas como os depoimentos colhidos não apontam qualquer ligação das acusadas com o delito.

Subsidiariamente, requer a
redução da pena de furto ao mínimo legal
;
a exclusão das penas de multa e a reparação dos danos morais/materiais
, por serem pobres na forma da lei; e, o
direito de recorrerem em liberdade
, especialmente porque são mães de crianças de menos de 12 (doze) anos de idade, são primárias e possuem bons antecedentes (id. 110700952).

Em contrarrazões ao recurso de Julia Graziela, Suzanna e Danyela, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, tão-somente para que seja afastada a causa de aumento previsto no art. 157, §2º, II, do CP, ao argumento de que “
as majorantes do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal não se aplicam à hipótese de latrocínio
” (Id. 110700962).

Por sua vez, a defesa de
Giovanni
, requer
a absolvição quanto ao delito de latrocínio
, sustentando que não há provas de sua participação no delito e que a condenação não pode ser amparada em um simples depoimento que de testemunha que afirma que ele ofereceu à venda a arma de fogo roubada na residência da vítima.

Subsidiariamente, requer seja
aplicada a participação de menor importância
, prevista no art. 29, do CP, pois sua conduta se resumiu em oferecer um revolver subtraído à venda; o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, alegando que são favoráveis as circunstâncias judiciais; bem como
seja alterada a fração arbitrada em decorrência do concurso formal de crimes para 1/6
(id. 123771485).

Por fim, a defesa de
Elias
apresentou razões recursais requerendo
a nulidade da sentença por carência de fundamentação.
Sustenta que “
não há como, através da confissão isolada do corréu GIOVANNI RODRIGUES DA CRUZ em Juízo, se imputar a autoria dos crimes em desfavor dos demais corréus, muito menos do apelante
” e que “
jamais poderá ser aceito como prova válida a uma condenação, provas lastreadas em testemunhas que ouviram dizer por terceiros
” (sic).

Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, alegando que são favoráveis as circunstâncias judiciais; o
afastamento das agravantes reconhecidas na sentença,
ao argumento de que não foi demonstrado que o acusado coordenou alguma ação delitiva e que não tinha conhecimento da idade da vítima; e, por fim, seja
afastada a causa de aumento prevista no §2º, do art. 157, do CP
, sustentando que não se aplica à hipótese do latrocínio (id. 128845683).

Em contrarrazões aos recursos de Giovanni e Elias, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, tão-somente para aplicar a consunção entre os crimes de invasão de domicílio (art. 150, §1º, do CP) e o crime de furto de semovente, mediante concurso de agentes (art. 155, §4º, inciso IV e §6º, do CP) – id. 131404681.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, adotando
per relationem
os argumentos lançados nas contrarrazões ministeriais, opina pelo
provimento parcial dos recursos
defensivos, para que seja
afastada a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP
(id. 150468153).

É o relatório.

À vista da certidão de ID. 180494739, torno sem efeito a decisão de ID. 178288670.

T
endo em conta que processo já foi anteriormente encaminhado ao Douto Revisor, determino sua pronta inclusão em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023